Tribunal: STF
Processo: ARE 926184
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Agravo interno contra decisão que negou seguimento à apelação. Recurso decidido monocraticamente em razão de sua manifesta improcedência. Incidência do artigo 557, caput, do CPC. Manutenção da decisão monocrática agravada.” (e-doc. 4, p. 87).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5, p. 5-6).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 6º; 1º, inc. III; e 5º, § 1º, da Constituição da República. Afirma que não pode ser excluída a responsabilidade do Poder Público na solução dos problemas causados por catástrofes naturais. Argumenta que não pode ser admitido que a forma de concessão do benefício do aluguel social (por período determinado), afaste-se do principal objetivo do legislador, que é o reassentamento das vítimas, em local seguro. Alega ser possível a obtenção de tutela judicial que obrigue o Executivo a tomar medidas que busquem a efetividade dos direitos sociais constitucionalmente previstos. Argumenta que a falta de moradia retira a possibilidade da recorrente de exercer as condições necessárias para uma vida com dignidade (e-doc. 5, p. 10-25).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, “para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório” (e-doc. 5, p. 74).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão monocrática, mantida pelo acórdão impugnado:



    “No mérito, a Lei Municipal 3.894/2011 e o Decreto Estadual 42.406/2010 disciplinam a concessão do “auxílio novo-lar” e “aluguel-social”, destinados às vítimas das enchentes que assolaram o Município de Nova Friburgo. 



    A moradia é direito constitucional fundamental, corolário da Dignidade da Pessoa Humana. Logo, não vejo como se possa invocar a falta de previsão orçamentária para elidir obrigação contida em regra constitucional. 



    E os apelantes sequer demonstraram de que forma o pagamento do benefício prejudicaria as políticas governamentais (Súmula nº 241 TJRJ). 



    Além disso, a Lei Municipal que instituiu o benefício já continha expressa previsão da sua fonte de custeio, com autorização de abertura de créditos adicionais (art. 10). Assim, a alegação genérica de carência de verba pública não pode preponderar quando confrontada, como no caso concreto, com o direito à dignidade da pessoa humana. 



    É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário, a atribuição de formular e implementar políticas públicas. Nesse domínio o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. No entanto, quando os órgãos estatais competentes descumprem seus encargos político-jurídicos, ao ponto de comprometer a eficácia e a integridade dos direitos individuais de índole constitucional, o Poder Judiciário não pode deixar de intervir. E nem se diga que isto representa ativismo judicial, na acepção negativa dessa expressão. Na verdade, o caso é de protagonismo do Judiciário, compelido a intervir por provocação do interessado. 



    (...)



    Assim, provado que o imóvel da autora sofreu danos em razão das chuvas (fls. 2/34), impõe-se o pagamento dos benefícios. 



    No tocante ao apelo da autora, o direito à moradia previsto no art. 6º, caput, da Constituição Federal, não obriga o Estado a conceder casas e apartamentos para todas os desabrigados. 



    Os auxílios aqui pleiteados são capazes de garantir à autora moradia digna e, consequentemente, satisfazer o comando constitucional mencionado. É, neste sentido, a jurisprudência desta Câmara: (...)” (e-doc. 4, p. 72-74).



    6. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência (Lei nº 3.894, de 2011, do Município de Nova Friburgo, e o Decreto nº 42.406, de 2010, do Estado do Rio de Janeiro), seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte, em processos envolvendo os ora recorridos e, como recorrentes, pessoas assistidas pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tratando da mesma matéria de fundo ora analisada: 



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO “NOVO LAR”. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 869.694-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 19/06/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de moradia definitiva. Controvérsia decidida à luz da legislação local. Incidência da Súmula 280. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 940.966-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 05/04/2016).



    “DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORADIA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.10.2013. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 812.768-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/11/2014, p. 02/12/2014).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator